Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. VENDA ENTRE PARTICULARES. RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM CONSERTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO EXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTENTE. DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC.
1.1. No caso a prova testemunhal não se mostra útil ao deslinde da lide, mormente quando há prova documental farta para tanto, não havendo cerceamento de defesa.
2. Os vícios redibitórios são aqueles em que um bem objeto de contrato comutativo tem seu uso prejudicado por um defeito oculto, já existente ao tempo da aquisição e desconhecido por parte do adquirente, tornando-o impróprio ao uso que é destinado ou diminuindo o seu valor (CC, art. 441).
2.1 No particular, sendo o imóvel adquirido pela parte autora com cerca de 30 anos depois da construção, à data dos fatos, é evidente que dele não se poderia esperar as qualidades de um imóvel novo, ainda que reformado. Em situações como essa, é previsível o recrudescimento de problemas sendo praticamente irrelevante o valor gasto com o reparo efetuado após a compra do imóvel, comparando com o valor total do bem.
3. Em regra a obrigação de fazer decorre de Lei ou contrato. No caso o pedido de entrega das plantas da reforma não possui suporte jurídico, de modo que não há de se falar em obrigação de fazer requerida.
4. Para a compensação por dano moral, é preciso mais que mero constrangimento ou frustração da vida cotidiana, mas sim fato que represente ofensa a direitos da personalidade.
4.1 No caso em que pese a frustação de efetuar reparos em um imóvel recém-comprado (usado com reforma), não estão presente qualquer elemento que revele lesão aos direitos da personalidade da autora, mas mero dissabor da vida cotidiana.
5. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.